Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS ALBERTO DE SA, TERESA CRISTINA REIS DE SA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, EMAR TAXI AEREO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. FENÔMENO ENDOPROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Não tem irregularidade formal a petição recursal que contém teses jurídicas que se contrapõem, satisfatoriamente, aos fundamentos alinhavados pela Julgadora em sentença, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 1.010, II, do CPC. 2 – Na presente demanda, verifica-se que a questão relativa ao compromisso arbitral é antecedente lógico ao exame da preliminar de cerceamento do direito de defesa e, sobre ela, não restou manifestada qualquer divergência na Turma Cível, quando do julgamento das Apelações Cíveis interpostas contra sentença anteriormente cassada em virtude de cerceamento do direito de defesa reconhecido por este Colegiado. Dessa maneira, configura-se preclusa (artigo 507 do CPC) a questão já decidida (fenômeno endoprocessual) e, por essa razão, deveria ter sido observada pela Magistrada de origem, a quem não era devido rediscutir o mérito de pronunciamento jurisdicional já proferido pela Turma Cível em exame de recurso anterior. Como não houve recurso exitoso sobre a referida matéria, há preclusão consumativa a ser reconhecida em face do que foi decidido, até mesmo porque a convenção de arbitragem não é matéria cognoscível de ofício (artigo 337, § 5o, CPC, configura matéria de defesa (artigo 337, X, CPC) e, da sua não alegação, resulta aceitação da jurisdição estatal (artigo 337, § 6o, CPC). Preliminar rejeitada. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV e 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não ter havido preclusão consumativa para rediscussão de matéria considerada em acórdão anterior, que fez com que o processo retornasse ao juízo a quo, diante da cassação de sua sentença. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece ser admitido o apelo especial quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, inciso IV e 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil, pois a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não havendo impugnação de ato no momento oportuno, até mesmo em relação às questões de ordem pública, opera-se a preclusão consumativa. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1815221/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/9/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. TESE DE POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NO ÂMBITO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEMONSTRAR O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO OBJETO DA EXECUÇÃO. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA NA APELAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AOS ARTS. 884 E 944 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC/2015). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo decisão anterior acerca de uma matéria (no caso, a possibilidade de juntada de documentos em momento posterior à propositura da ação e à fase de instrução) e não impugnada oportunamente, opera-se a preclusão consumativa. Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1781861/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006